Tribunal: STF
Processo: HC 81221
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-04
Data de publicação: 2001-10-04

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- A alegada falta de tipicidade não se
apresenta de molde, pelas circunstâncias descritas na denúncia, e
com base nas quais se fundou o eminente Procurador-Geral da
República para sustentar a tipicidade da conduta do paciente, que se
 possa ter como ilegal não haver o relator do inquérito em apreço
concedido "habeas corpus" de ofício para rejeitar de plano a
denúncia e isso porque, como salientou ele em suas informações, não
se ter convencido, com a leitura da denúncia, de que a espécie
substantivasse uma das hipóteses restritas em que essa rejeição
liminar tem sido admitida.
"Habeas corpus" indeferido.